Tribunal: TCU
Processo: 039.589/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental para 533 famílias em projetos de assentamentos do Incra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), contra União dos Micros e Pequenos Produtores Rurais de Arinos e Arthur Aguiar de Castro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 527362, para a "Prestação de Serviços de Assessoria Técnica, Social e Ambiental para 533 (quinhentas e trinta e três) famílias assentadas em projetos de assentamentos do INCRA, jurisdicionados à SR-28/DFE"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar os autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e aos responsáveis.